Tribunal: TJDFT
Processo: 0718584-82.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0718584-82.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: 3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA., 3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA., DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, 3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA., 3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA. D E S P A C H O Intime-se o Distrito Federal para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5) dias, sobre eventual inexistência de sucumbência que justifique o apelo de ID no 53875179 (regra da dialeticidade, ausência de interesse recursal). Publique-se. Brasília, DF, em 7 de março de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator